Tribunal: TJDFT
Processo: 0721469-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INEXISTENTE. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO IMOTIVADA PELO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPLEMENTO DO PRAZO DE DOZE MESES INICIAIS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. CANCELAMENTO EM DATA ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA MULTA (PRÊMIO COMPLEMENTAR). POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita nos casos em que a parte recorrente pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso no próprio bojo da apelação cível, sendo que, com o julgamento do mérito da apelação, fica prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
2. Constatado que a parte autora sagrou-se integralmente vencedora no julgamento da lide, não se verifica sucumbência recíproca, de sorte que o recurso adesivo se mostra manifestamente incabível por falta de subsunção ao artigo 997, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. A fornecedora de seguro de saúde não poderá exigir notificação com antecedência mínima de sessenta dias pelo consumidor interessado na resilição do contrato, conforme a Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS.
4. A rescisão imotivada sem exigência de prêmio complementar poderá ser feita após a vigência contratual pelo período inicial de doze meses, sem exigência de notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência, sendo suficiente a comunicação por escrito da resilição contratual pretendida, pois se trata de interpretação razoável e mais favorável ao consumidor.
5. A resilição do contrato manifestada antes da implementação do período de 12 (doze) meses da vigência inicial do contrato de seguro torna exigível o prêmio complementar, contudo não será devido em sua integralidade, pois implicaria obtenção de vantagem manifestamente excessiva pelo fornecedor em prejuízo do consumidor.
6. Reconhecido que a resilição contratual ocorreu faltando apenas 2 (dois) dias para implementar o prazo de vigência de 12 (doze) meses de vigência do contrato de seguro saúde, torna-se devido o prêmio complementar na proporção de 1/12 (um doze avos) do valor previsto no contrato, conforme o artigo 413 do Código Civil.
7. Impõe-se a redistribuição dos ônus da sucumbência devido à modificação parcial da sentença, para estabelecer que, em razão da sucumbência desigual das partes, mostra-se adequada a distribuição dos ônus em 3/4 (três quartos) para a parte requerida e 1/4 (um quarto) para a parte autora no tocante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sendo que o valor da causa será a base para o cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, vedada a compensação nos termos do artigo 85, § 14, do mesmo Código.
8. Recurso adesivo não conhecido. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Sucumbência redistribuída. Majorados os honorários recursais apenas em relação ao recurso adesivo.